Tribunal: TJDFT
Processo: 0731150-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731150-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEIST RIBEIRO MONTEIRO FILHO, LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo KLEIST RIBEIRO MONTEIRO FILHO E LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO contra a decisão proferida no processo n.o 0719464-96.2020.8.07.0001, que tramita na 9a Vara Cível de Brasília, que recebeu o Cumprimento de Sentença somente em relação à obrigação de pagar os danos morais e os honorários de sucumbência. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador